Tribunal: TJES
Processo: 5001707-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001707-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA LODI CEOLIN e outros

AGRAVADO: ERASMO CEOLIN e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001707-79.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE JOSÉ DIMAS CEOLIN e RENATO CEOLIN

EMBARGADOS:
ERASMO CEOLIN E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8163759) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso acerca da ausência de prejudicialidade externa entre as demandas que justifique a suspensão do processo de origem porque o resultado de um não influencia no resultado da outra, ou seja, não incide no caso o art. 313, inc. V, “a”, do CPC

Aduzem que o acórdão não fez alusão ao precedente citado nas razões recursais e não observou a ausência de prejudicialidade externa entre o inventário e uma ação que discute questão societária.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

O Município/Embargante alega que o acórdão foi omisso acerca da ausência de prejudicialidade externa, que justifique a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inc. V, “a”, do CPC.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado foi expresso acerca dos fundamentos que motivaram a manutenção da decisão agravada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Desse modo, um possível reconhecimento nos autos do inventário da existência de doação inoficiosa pode alterar a configuração social da empresa e até mesmo modificar o objeto da ação originária.

O pedido de reconhecimento de dois novos sócios aos quadros sociais importa em redistribuição de cotas societárias da empresa, o que também está sendo discutido nos autos do inventário.

Neste contexto fático, entendo que a suspensão do processo se mostra necessária e não apenas facultativa, em razão da dependência direta entre os temas tratados nas duas ações.

A simples conjectura que, dificilmente, haverá mudança da situação fática durante o prazo de suspensão, em razão da complexidade do inventário em questão, não é suficiente para autorizar o prosseguimento do trâmite processual.

É certo que se deve primar pela duração razoável do processo, entretanto também devem ser sopesadas a segurança jurídica e a eficiência na prestação da tutela jurisdicional.

Diante das especificidades do caso concreto, mostra-se acertada a decisão de suspensão do processo como forma de salvaguardar o interesse das partes e evitar tumulto processual.

O prosseguimento da instrução processual antes da definição da questão não se mostra razoável, até mesmo em razão da incerteza quanto ao objeto da prova que pode sofrer alteração ou mesmo se tornar desnecessário.

Como ressaltado, “
Diante das especificidades do caso concreto, mostra-se acertada a decisão de suspensão do processo
” e a situação fática que motivou a formação do precedente citado nas razões recursais é diversa, tratando-se de causas distintas de suspensão.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo dos Embargantes e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da ausência de justificativa para a suspensão do processo.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.